Tribunal: TJDFT
Processo: 0725467-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725467-02.2022.8.07.0000 Agravante(s) Cláudio Ferreira Rodrigues Agravado(s) Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudio Ferreira Rodrigues contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 124763265 do processo de referência), que recebeu os embargos à execução opostos pelo ora agravante em desfavor de Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (autos n. 0707070-86.2022.8.07.0001), sem lhes atribuir efeito suspensivo, “porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC”. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido nos termos da decisão de Id 37916056. Na petição catalogada no Id 40556239, os advogados constituídos pelo agravante, Frederico S. Loureiro de Oliveira, OAB/SP 182.592, José Arnaldo V. Cione Filho, OAB/SP 160.976, Luiz Gustavo R. Simionato, OAB/SP 223.795, e Matheus Inácio De Carvalho, OAB/SP 248.577, informam ter renunciado aos poderes que lhes foram outorgados pelo mandante por procuração de Id 37852905. Destacam a respectiva ciência do agravante em relação à renúncia por meio de correio eletrônico encaminhado em 24/8/2022 e carta de renúncia devidamente recebida em 26/8/2022, conforme documentos anexos no Id 40556240 e Id 40556241. Requerem, assim, com o esgotamento do prazo de 10 (dez) dias previsto pelo artigo 112 do Código de Processo Civil, sejam excluídos os seus nomes dos cadastros do processo para que não mais recebam as intimações decorrentes do feito. Pelo despacho de Id 40664304 foi determinada a intimação pessoal da parte agravante para regularizar a representação processual, nos termos do art. 76 do CPC, o que ocorreu nos termos do expediente de Id 41256909. Não obstante, o recorrente deixou transcorrer, in albis, o prazo para se manifestar, segundo certificado no Id 42013391. É o breve relatório. Decido. Como observado, os advogados constituídos pelo agravante renunciaram ao mandato, e notificaram o mandante para nomear sucessor, nos termos do art. 112 do CPC (Id 40556239, Id 40556240 e Id 40556241), o que ensejou a prolação do despacho de Id 40664304, no sentido da intimação pessoal do agravante para regularizar a representação processual, nos termos do art. 76 do CPC. A despeito de regulamente intimado o recorrente não atendeu a ordem judicial (Id 41256909 e Id 42013391). Com efeito, o art. 76 do CPC dispõe: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. – grifo nosso Deste modo, a inércia do recorrente atrai a incidência da norma processual acima transcrita. O art. 932, III, do CPC, autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 76, § 2o, I, do CPC; e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e arquivem-se os autos como de estilo. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora